Tribunal: TJSP
Processo: 1091684-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA MISTA "BLOND PLEX" - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – MARCA MISTA QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI – ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL – Sentença que julgou improcedente a ação – Inconformismo da autora – Não acolhimento.

1. Cerceamento de defesa e julgamento extra petita – Inocorrência –

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA MISTA "BLOND PLEX" - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – MARCA MISTA QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI – ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL – Sentença que julgou improcedente a ação – Inconformismo da autora – Não acolhimento.

1. Cerceamento de defesa e julgamento extra petita – Inocorrência – Desnecessária a produção de qualquer outra prova. Os elementos constantes dos autos já são suficientes à prova dos fatos arguidos pelas partes, cabendo ao juiz proferir desde logo a sentença, seja porque lhe incumbe velar pela duração razoável do processo, indeferindo postulações meramente protelatórias (art.139, II e III, CPC), seja porque já se convenceu acerca dos fatos relevantes à solução do litígio (art. 443, CPC). Além disso, o julgamento se ateve aos limites do pedido inicial, de modo que fica rejeitada a alegação de julgamento extra petita – Arts. 141 e 492, CPC - PRELIMINARES REJEITADAS.

2. Marca Mista "BLOND PLEX" – Alegação de uso indevido da marca e concorrência desleal - Inocorrência – Apesar da identidade das palavras "BLOND" e "PLEX" na marca e identidade visual das partes, é certo que se trata de expressões comuns, genéricas, não passíveis de registro perante o INPI (art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial) – Marca evocativa e de natureza mista, cuja proteção deve ser analisada à luz de todos os seus elementos constitutivos (visuais, fonéticos, cores, dentre outros) – Na hipótese dos autos, não há que se falar em semelhança a caracterizar concorrência desleal – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.